Tribunal: TJDFT
Processo: 0700106-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700106-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUSSARA JOULLIE DE AGUIAR AUTORIDADE: 5A VARA DE ENTORPECENTES DO DF - TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da paciente JUSSARA JOULLIE DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora a Juíza da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID. 67640474). Remetidos os autos à Relatora Natural. DECIDO. Mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos. Dispenso as informações. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025 15:57:27. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora